Tribunal: STF
Processo: AI 758963
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL. 
   HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. PREQUESTIONALMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.